Tribunal: TJES
Processo: 0000380-78.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000380-78.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR FREITAS CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0000380-78.2020.8.08.0016

APELANTE: EDIMAR FREITAS CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença de fls. 92/94, proferida pelo Juízo da Vara Única de Brejetuba, por meio da qual o apelante,
EDIMAR FREITAS CARDOSO
, fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 15 de março de 2020, por volta das 19h48min, na Avenida José Martinuzo, Centro do Município de Brejetuba, o denunciado conduzia uma motocicleta, com capacidade psicomotora alterada/reduzida em razão do consumo de bebida alcoólica. Aflora dos autos que o denunciado também conduzia a motocicleta sem possuir
Habilitação ou Permissão para dirigir e realizava manobras perigosas, gerando perigo de dano e risco aos transeuntes. Por esse motivo, os policiais militares começaram a acompanhá-lo, momento em que o infrator, ao notar que estava sendo perseguido, perdeu o controle da motocicleta, caindo ao chão. Consta, ainda, que o denunciado apresentava visíveis sintomas de embriaguez, com forte odor etílico, exaltação, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a desclassificação do crime de embriaguez ao volante para a infração administrativa prevista no art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro.

Como cediço, o álcool degrada a capacidade psicomotora do condutor, de modo que, ao conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, o agente deixa de guardar a devida atenção e observar as regras de cautela previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente as que impõem ao condutor o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito e dos pedestres.

Nesse contexto, classifica-se o tipo penal inserto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, como de perigo abstrato, de modo que, para a consumação, basta que o agente conduza veículo automotor em via pública sob a influência de álcool, expondo a vida e a incolumidade física de outrem a risco ilegítimo de dano potencial.

Registre-se, ainda, que a penalidade de suspensão do direito de dirigir é uma sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, ou seja, inerente à condenação por infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, obrigatória por força de disposição legal e não guarda qualquer relação com o cumprimento de suspensão eventualmente arbitrada no âmbito administrativo, de natureza distinta da penal.

À vista disso, além de configurar ilícito penal previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta de dirigir sob efeito de álcool também é considerada infração administrativa, inserta no art. 165, do mesmo diploma legal, devendo, pois, ser observada a autonomia das esferas administrativa e judicial que, à luz do princípio da independência das instâncias, são independentes entre si, de modo que é plenamente cabível a cumulação das repressões impostas nos âmbitos diversos, eis que possuem natureza distinta e, portanto, não são excludentes entre si.

Desta feita, não há como prosperar o pleito desclassificatório para a infração de natureza administrativa prevista no art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro, visto que a conduta do apelante de conduzir veículo automotor sob influência de álcool se amolda ao tipo penal inserto no art. 306, do mesmo diploma legal.

Superada tal aresta, não comporta acolhimento o pleito defensivo de aplicação do princípio da consunção para os delitos previstos nos arts. 306 e 309, do CTB, aplicando-se a pena do crime mais grave, com a agravante genérica inserta no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ora, é assente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do CTB, são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante”. (AgRg no REsp n. 1.980.074/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Outrossim,
“Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto (REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe 23/5/2019
).

Assim sendo, verifica-se que os ilícitos penais insertos nos artigos 306 e 309, da Lei nº 9.503/97, visam à proteção do mesmo bem jurídico, qual seja, a incolumidade pública, no entanto, configuram delitos autônomos e independentes, de modo que a direção de veículo automotor sem habilitação não é um meio preparatório e/ou necessário para a consumação do crime de embriaguez ao volante, razão pela qual revela-se incabível a aplicação do princípio da consunção, que pressupõe a existência de crime-meio e crime-fim.

Prosseguindo, a Defesa postula a incidência da atenuante de confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, no entanto, a referida atenuante já fora reconhecida pelo Juízo sentenciante, que, na fase intermediária do cálculo dosimétrico, procedeu à redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES n° 17.546, fora nomeada (Doc. Vol. 01, p. 207) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES n° 17.546, atualizado monetariamente pela taxa selic a partir de seu arbitramento (data da sessão de julgamento).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, fixando verba honorária em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000380-78.2020.8.08.0016

APELANTE: EDIMAR FREITAS CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA (ARTS. 306 E 309, DO CTB).
DESCLASSIFICAÇÃO ART. 306, DO CTB, PARA ART. 165, CTB. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309, DO CTB.
NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL.

1. Além de configurar ilícito penal previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta de dirigir sob efeito de álcool também é considerada infração administrativa, inserta no art. 165, do mesmo diploma legal, devendo, pois, ser observada a autonomia das esferas administrativa e judicial que, à luz do princípio da independência das instâncias, são independentes entre si, de modo que é plenamente cabível a cumulação das repressões impostas em diversos âmbitos, eis que possuem natureza distinta e, portanto, não são excludentes entre si.

2. Não há como prosperar o pleito desclassificatório para a infração de natureza administrativa prevista no art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro, visto que a conduta do apelante de conduzir veículo automotor sob influência de álcool se amolda ao tipo penal inserto no art. 306, do mesmo diploma legal.

3. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do CTB, são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante. Precedentes STJ.

4. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto. Precedentes STJ.

5. A atenuante de confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, já fora reconhecida pelo Juízo sentenciante, que, na fase intermediária do cálculo dosimétrico, procedeu à redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

6. Arbitramento de honorários em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

7.
Recurso a que se
nega
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.